Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO POR “OVERDOSE” DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL. PENSÃO DEVIDA AOS FILHOS MENORES E À VIÚVA. SELIC. EC No 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Como os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8.12.2021, e a incidência da SELIC após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 (publicada no DOU em 9.12.2021).

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.